Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712997-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE ALENCAR SAMPAIO, MARIA DE LOURDES FORTUNA SAMPAIO EMBARGADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, FORMA DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio de Alencar Sampaio e Maria de Lourdes Fortuna Sampaio contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 34803195), que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra Naza Consultoria Imobiliária Ltda. ME e Forma da Amazônia Construção e Incorporação Ltda. Nas razões recursais (ID 35109150), os embargantes alegam que a decisão embargada é omissa quanto à existência de prejuízo relacionado à irregularidade na intimação acerca do acórdão prolatado na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009. Afirmam que a fundamentação da decisão embargada é deficiente, pois não expôs se havia requerimento de intimação em nome de determinado advogado de forma exclusiva, nos autos da apelação mencionada. Reiteram os argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento para sustentar a nulidade da certidão de publicação do acórdão prolatado na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009 e, consequentemente, da certificação de trânsito em julgado. Requerem que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para suprir os vícios indicados. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. No caso, não se constata existência de tais vícios na decisão embargada, que destacou de forma clara, coesa e suficiente as razões pelas quais o agravo de instrumento interposto por Antônio de Alencar Sampaio e Maria de Lourdes Fortuna Sampaio, ora embargantes, não foi conhecido. É oportuno transcrever os fundamentos da decisão monocrática objeto destes embargos: [...] O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em epígrafe não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas a seguir. De início, para compreender o caso em análise, é pertinente tecer breve comentário sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de ação de usucapião ajuizada por Antônio de Alencar Sampaio e Maria de Lourdes Fortuna Sampaio contra Naza Consultoria Imobiliária Ltda ME e Forma da Amazônia Construção e Incorporação Ltda. Na sentença, proferida em 5/11/2014, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado procedente (ID 111252636). Após, em 8/10/2015, no julgamento da apelação interposta pelos réus, a sentença foi ratificada (ID 111253218, p. 43-50). Vale citar a ementa do acórdão: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DAS DIFICULDADES EM LOCALIZAR O RÉU. VALIDADE. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, I e II, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se o autor empreende diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, o que, de fato, aconteceu nos presentes autos. 2. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, conforme previsão expressa no art. 47 do CPC. No caso dos autos, a propriedade usucapida possui um único proprietário e, como é próprio desta ação, a discussão é puramente dominial, não ensejando a participação de terceiros que não sejam confinantes ou que não tenham demonstrado interesse jurídico relevante no feito. 3. Preenchidos os requisitos legais para esta modalidade de aquisição originária, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido e declarou o domínio do imóvel em favor dos autores. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 899205, 20080910171739APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 135) O trânsito em julgado ocorreu em 3/11/2015 (ID 111253218, p. 56). Após digitalização e baixa dos autos à primeira instância, a parte autora, ora agravante, em 6/2/2022, apresentou manifestação no Juízo a quo para alegar nulidade relacionada à certificação de trânsito em julgado do acórdão prolatado na apelação. Afirmaram que o ato disponibilizado no Diário Judicial foi direcionado a advogado que estava suspenso das atividades profissionais. Requereram que os autos fossem remetidos à instância recursal para que fosse aberta nova oportunidade para se manifestar sobre a decisão colegiada (ID 114727035). O requerimento da parte autora/agravante foi indeferido. A Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Samambaia considerou a petição desarrazoada, pois foi apresentada “após decorridos mais de seis anos da publicação do acórdão, que não lhe acarretou nenhum prejuízo”. Diante disso, os autores/agravantes interpõem este agravo de instrumento, no qual suscitam nulidade de atos processuais e sustentam que há equívoco no acórdão em relação a informações constantes na matrícula do imóvel objeto do litígio, o que poderia impossibilitar sua transferência. O recurso, nesse aspecto, não tem cabimento, pois a pretensão de modificar ou desconstituir os efeitos de sentença ou acórdão já transitado em julgado deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível, dentro do prazo legal. De acordo com os argumentos lançados nas razões recursais, é possível inferir que os autores/recorrentes buscam, na verdade, sanar suposto erro de fato verificado na decisão colegiada, o que deve ser realizado por meio de ação rescisória, na forma do art. 966, VIII, do CPC. Ademais, este agravo de instrumento também não é a via adequada para suscitar nulidade de atos processuais praticados na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009. Com o trânsito em julgado do acórdão, exauriu-se a prestação da atividade jurisdicional na instância recursal, motivo pelo qual, em razão da preclusão, seria inviável o retorno dos autos ao órgão colegiado após seis anos da consolidação da coisa julgada, para análise de ulterior manifestação sobre a decisão de mérito prolatada na apelação, como pretendem os autores/agravantes. A propósito, segue acórdão do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento de agravo interno, considerou incabível conhecer de petição que postulava decretação de nulidade da certificação do trânsito em julgado de recurso: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA PROCESSUAL EM GRAU MÁXIMO. 1. Por meio de simples Petição, a parte busca desconstituir acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitado em julgado. 2. Trata-se de expediente manifestamente despropositado, passível de multa processual em seu máximo patamar. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF. AgReg na Petição 8.764/RS. Primeira Turma. Ministro Relator Alexandre de Moraes. Data de Julgamento: 22/5/2020) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser intempestiva a insurgência apresentada quando já encerrada a prestação jurisdicional em razão do trânsito em julgado: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO NO EXPEDIENTE AVULSO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLIZAÇÃO APÓS CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PELA COORDENADORIA DE DIREITO PÚBLICO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO QUE CABIA A ESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO E DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, registra-se que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Pretensão de anular o acórdão da Primeira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo interno, formulada em expediente avulso, sob a alegação de “ausência de intimação do Advogado que assina, eletronicamente, o Agravo Interno”. Insurgência apresentada intempestivamente, quando já encerrada a prestação jurisdicional em face do trânsito em julgado do decisum. 3. Tendo ocorrido o trânsito em julgado do decisum, e, por consequência, exaurida a prestação jurisdicional, a interposição de recurso revela-se intempestiva e incabível. Precedentes. 4. Afasta-se, ademais, a alegada nulidade do acórdão por ausência de intimação, porquanto, no caso, foi devidamente intimado um dos Advogados regularmente constituído nos autos e que atua no feito desde à origem, tanto é assim que pode exercer, a todo o tempo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há, pois, falar em nulidade seja da intimação do acórdão proferida no agravo interno, seja da certificação do trânsito em julgado daquele. 5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono. Precedentes. Na hipótese, não há pedido expresso de intimação exclusiva em nome de um, ou de todos os Procuradores constituídos nos autos. 6. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1526806/RJ. Primeira Turma. Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 27/9/2021. DJe: 30/9/2021) Do referido julgado, depreende-se que não é possível falar em nulidade da intimação do acórdão ou da certificação do trânsito em julgado quando a publicação é feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, ainda que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono e não se constate prejuízo daí decorrente. Ante o exposto, conclui-se que este recurso não cumpre os requisitos objetivos de admissibilidade e, por essa razão, não deve ser conhecido. [...] Como assinalado no ato decisório acima transcrito, o agravo de instrumento não é o meio cabível para apresentar pretensão de modificar ou desconstituir efeitos de sentença ou acórdão já transitado em julgado. Além disso, a referida espécie recursal não é a via adequada para suscitar nulidade de atos processuais praticados na apelação n. 0004344-50.2008.8.07.0009, pois a prestação da atividade jurisdicional na instância recursal já se exauriu em razão do trânsito em julgado, que ocorreu há mais de 6 (seis) anos. Portanto, tratou-se especificamente sobre ausência de cabimento do agravo de instrumento, indicando os dispositivos legais e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal utilizados como bases para o juízo de inadmissibilidade do referido recurso. É importante enfatizar que o agravo de instrumento não foi conhecido, motivo pelo qual a decisão embargada não se aprofundou sobre as questões principais ou de mérito tratadas no recurso, principalmente sobre a alegação de nulidade dos atos processuais mencionados pela parte agravante/embargante. Assim, não é possível dizer que a decisão é omissa porque não abordou teses ou argumentos que apenas poderiam ter sido analisados se o agravo fosse admitido e julgado. 3. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora